Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021252-30.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), ANGELICA VANESSA TUBIAS SIMOES - CPF: 965.324.161-34 (AGRAVADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO), VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – ENTREGA DE SOJA – OBRIGAÇÃO CONVERIDA EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, se a parte credora/agravante requereu e comprovou que não há bens e não há grãos em soja para ser colhida na lavoura da parte agravada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, e a própria credora postulou pela aplicação do artigo 499 do CPC/15, deve ser autorizado o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, vez que a execução se processa no interesse do credor, segundo a nova sistemática processual civil.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES.A CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
CARGILL AGRÍCOLA S/A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1000641-93.2021.8.11.0020 ajuizada em desfavor de
ANGÉLICA VANESSA TUBIAS SIMÕES.

Na decisão recorrida, o Juiz singular indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, para a cobrança das penalidades contratuais.

Inconformada, a Agravante assevera que, em virtude da impossibilidade material do cumprimento da obrigação principal consistente na entrega de grãos de soja, a Ação deve ser convertida em perdas e danos a fim de executar a penalidade prevista na Cláusula 8.2 e 8.3, do Contrato. Aduz que esta medida é cabível e tem previsão no artigo 499, do CPC.

Com esses argumentos, formulou pedido de efeito ativo. No mérito, requer o provimento do Recurso para converter a Ação de Obrigação de Fazer em perdas e danos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 114839493).

Sem contraminuta, porquanto não formada a relação processual na Instância singular.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DES.A CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a Agravante asseverou que celebrou com a Agravada o Contrato de Compra e Venda de Safra Futura n.° 2160109146, pelo qual a Recorrida se comprometeu a entregar a quantidade de 11.500 (onze mil e quinhentos) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja, com prazo final em 28/03/2021.

Em razão do descumprimento da avença, a Agravante propôs a demanda e requereu, em liminar, o sequestro dos grãos. No mérito, requereu que a Agravada fosse condenada a entregar a soja e, subsidiariamente, requereu a conversão em perdas e danos, com a condenação da Recorrida ao pagamento da penalidade contratual prevista na Cláusula 8.2 e 8.3.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, sob a condição de oferecimento de caução pela Agravante (ID. 52370942).

Sobreveio a petição de ID. 54554558, por meio da qual a Agravante informou que não havia mais soja a ser colhida na lavoura da Agravada e, como prova de sua alegação, juntou certidão lavrada por Oficial de Justiça, o qual, em cumprimento a ordem proferida em outro processo em que a Agravada também é Requerida (n.° 1000625-42.2021.8.11.0020), fez constar a inexistência de grãos de soja.

Com lastro naquela informação e antes da efetivação da medida cautelar de sequestro, pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a fim de executar a cláusula penal constante do contrato. O Juiz singular indeferiu o pedido pelo seguinte fundamento:

“Requer o autor a conversão da ação de conhecimento em execução, para cobrança das penalidades contratuais, todavia, destaco que se tratando de ações de ritos totalmente distintos, inviável a conversão pretendida, além de carecer de previsão legal.”

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente Instrumental. Desde logo, ressalto que este Recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

Conforme relatado, a Agravante pretende a conversão da obrigação de entregar a soja em perdas e danos, com base no artigo 499, do CPC.

Nos termos do artigo supracitado,
“a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”
.

Em outras palavras, somente quando impossível o cumprimento da obrigação - seja ela de dar coisa certa, fazer ou não fazer - ou a obtenção de resultado prático equivalente, é cabível a conversão em perdas e danos.

Nessa esteira, é o entendimento do STJ:
“a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado,
mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica
, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Na hipótese, inobstante os argumentos expendidos pela Agravante, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a alegada impossibilidade material no cumprimento da obrigação de entregar o produto (soja).

Há de se ressaltar que sequer houve a tentativa de sequestro sobre a soja, porque, apesar de a ordem ter sido deferida pelo Juiz singular, ainda não foi cumprida, haja vista que a Agravante não efetuou o depósito referente à diligência do Oficial de Justiça.

Assim, a tese sustentada pela Agravante, por ora, não merece acolhida, pois não ficou evidenciada a inviabilidade do cumprimento da obrigação consistente em entregar os grãos de soja, tampouco há prova da inexistência do produto para fins de sequestro.

De mais a mais, por ora, não há risco de prejuízo na manutenção da decisão recorrida, sobretudo porque a parte Agravante formulou subsidiariamente a conversão em perdas e danos, de maneira que, se for constatada a impossibilidade do cumprimento da obrigação principal, remanesce o pleito subsidiário.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora para divergir, porque, em que pese a disposição do artigo 499 do CPC:

“Art. 499. obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

No caso dos autos, a parte credora requereu e comprovou que não há bens nem grãos a serem colhidos na lavoura da parte agravada, posto que o oficial de justiça lavrou uma certidão em cumprimento à ordem de outro processo esclarecendo que nada encontrou para ser arrestado.

Desse modo, a própria parte credora interessou-se em valer-se do artigo 499 do CPC/15 para converter a obrigação em perdas e danos, assim não vejo óbice, eis que o interesse é do credor.

Portanto, peço vênia à eminente relatora, para DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de autorizar a conversão da obrigação em perdas e danos.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Sou o maior defensor da conversão em perdas e danos, inclusive, faço até de ofício, porque o STJ tem manifestado nesse sentido.
Assim, peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023